Tribunal: TJSP
Processo: 2180305-81.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Mandado de segurança. Capital. Instalação de aeródromos em Zona de Proteção e Desenvolvimento Sustentável (ZPDS) e em Zona Especial de Preservação Ambiental (ZEPAM). Expedição de Certidão de Uso e Ocupação do Solo. LM no 13.885/04. LM no 15.723/13. LM no 16.050/14. Legislação superveniente. LM no 16.402/16. Infringência. – Os embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Mandado de segurança. Capital. Instalação de aeródromos em Zona de Proteção e Desenvolvimento Sustentável (ZPDS) e em Zona Especial de Preservação Ambiental (ZEPAM). Expedição de Certidão de Uso e Ocupação do Solo. LM no 13.885/04. LM no 15.723/13. LM no 16.050/14. Legislação superveniente. LM no 16.402/16. Infringência. – Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento de tais vícios. Não é o caso dos autos, em que inexistem as falhas apontadas; a embargante pretende novo julgamento do recurso, como fica claro de seus argumentos; mas para isso os embargos não se prestam. – Embargos da agravante rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2180305-81.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
HARPIA
LOGÍSTICA
LTDA.,
é
embargado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2180305-81.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no ED-3.576/20
Embgos. Declar. no 2180305-81.2019/50000 10a Câm Dir Público
Embgte: Harpia Logística Ltda.
Embgdo: Prefeitura Municipal de São Paulo
Origem: 7a Vara da Fazenda Pública (Capital) Proc. no
1003938-36.2014
Juiz: Evandro Carlos de Oliveira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de
sentença. Mandado de segurança. Capital. Instalação de
aeródromos em Zona de Proteção e Desenvolvimento
Sustentável (ZPDS) e em Zona Especial de Preservação
Ambiental (ZEPAM). Expedição de Certidão de Uso e
Ocupação do Solo. LM no 13.885/04. LM no 15.723/13. LM
no 16.050/14. Legislação superveniente. LM no 16.402/16.
Infringência.
Os embargos de declaração não visam à
revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição,
obscuridade
ou
erro
material;
poderão
ter
efeito
modificativo quando a modificação for decorrência
necessária do saneamento de tais vícios. Não é o caso dos
autos, em que inexistem as falhas apontadas; a embargante
pretende novo julgamento do recurso, como fica claro de
seus argumentos; mas para isso os embargos não se prestam.
Embargos da agravante rejeitados.
1.
A Câmara, por unanimidade, deu provimento ao
agravo para confirmar que a Certidão de Uso e Ocupação do Solo pode
considerar a lei vigente ao tempo da expedição, afastar por inaplicável o
direito de protocolo, e determinar que outra certidão seja expedida, nos
termos do acórdão (fls. 254/266). Embarga a agravante, alegando que o
acórdão proferido no julgamento do mandado de segurança determinou a
apreciação do pedido de expedição da Certidão de Uso e Ocupação do Solo
nos termos do art. 4o da LM no 15.723/13, ao passo que o acórdão
embargado determinou a observância da superveniente LM no 16.402/16; o
acórdão ora embargado ofendeu os art. 5o, LXIX da CF, art. 1o da LF no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2180305-81.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
12.016/09 e art. 502, 503, 'caput' e 505, 'caput' do CPC ao reapreciar
matéria decidida na fase de conhecimento; a LM no 16.402/16 não foi
objeto de discussão no mandado de segurança porque inexistia no plano
normativo; o direito líquido e certo existia nos termos reconhecidos no
primeiro acórdão, não podendo ser invocada legislação superveniente para
efeito de eficácia da coisa julgada; o município reconhece que à época do
requerimento de expedição da Certidão de Uso e Ocupação do Solo, a
atividade pretendida na área em questão (aeródromo) era permitida pela
legislação vigente; considerando que a certidão é um ato declaratório da
situação existente para certificar a adequação do local e do empreendimento à legislação urbanística vigente quando do
reconhecimento do direito líquido e certo, o novo acórdão é contraditório e
incompatível com a sua fundamentação. Pede declaração, inclusive com
efeitos infringentes.
É o relatório.
2.
Os embargos de declaração não visam à revisão
do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro
material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for
decorrência necessária do saneamento de tais vícios. Não é o caso dos
autos, em que inexistem as falhas apontadas.
No julgamento do mandado de segurança, o
tribunal analisou a ambiguidade que permeava os art. 158, § 1o, I da LM no
13.885/04 e art. 4o da LM no 15.723/13; e determinou que o pedido de
expedição da Certidão de Uso e Ocupação do Solo fosse então apreciado
pela administração municipal nos termos do art. 4o da LM no 15.723/13; o
julgado se limitou a dirimir a controvérsia existente entre esses dois
dispositivos normativos, não tendo afastado a aplicação de lei
superveniente. Observo que a expedição da certidão com base na legislação
anterior em nada beneficiaria a embargante; como consignado no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2180305-81.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
embargado, a Certidão de Uso e Ocupação do Solo possui natureza
declaratória a deve ser expedida de acordo com a lei vigente à data em que
expedida, sob pena de ser imprestável para o fim a que se destina. O
entendimento não viola a coisa julgada, nem o direito líquido e certo
insculpidos nos art. 5o, LXIX da CF, art. 1o da LF no 12.016/09 e art. 502,
503, 'caput' e 505, 'caput' do CPC.
Em
suma,
a
embargante
pretende
novo
julgamento do recurso, como fica claro em suas alegações; mas para isso os
embargos não se prestam.
O voto é pela rejeição dos embargos da
agravante.
TORRES DE CARVALHO
Relator